Tribunal: TJDFT
Processo: 0702341-89.2024.8.07.0019
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. VALOR FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO POSSIBILIDADE NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA. DEVER DE SUSTENTO. OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DE OFÍCIO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. RECURSO DAS AUTORAS CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A obrigação de alimentos vincula-se a cláusula rebus sic stantibus, porém, a revisão deve ater-se ao surgimento de fato superveniente que venha a alterar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade.
2. Tendo ocorrido, após a prolação da sentença, fato novo que altere as possibilidades do alimentante, o valor dos alimentos deve ser alterado.
3. O benefício da gratuidade de justiça pode ser revogado de ofício quando houver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte.
4. No caso de violação ao princípio da boa-fé processual, incorre a parte no disposto no art. 80 do Código de Processo Civil, sendo devida a multa por litigância de má-fé.
5. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso das autoras conhecido e provido. Recurso do réu conhecido e não provido.